Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717972-51.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME ANTERIOR COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes de embriaguez ao volante, a prova testemunhal serve como elemento subjetivo de convicção apto a complementar a prova dos autos, nos termos do artigo 306, §2o, do CTB. 2. A percepção dos sinais de embriaguez pelos policiais que procederam à abordagem do réu é suficiente para caracterizar o delito tipificado no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97. Isso porque a palavra dos agentes públicos tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade. 3. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber e conduzir. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Ainda que a reincidência não tenha se dado em virtude do cometimento do mesmo crime, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se as condenações utilizadas para a caracterização da reincidência do acusado envolverem violência contra a pessoa. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, inciso IV, do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz o cabimento do regime inicial aberto para condenado reincidente, com base no princípio da proporcionalidade. Sustenta, ainda, a necessidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59, inciso IV, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO OU DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 9o DO ART. 129 DO CP. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta por falta de dolo na conduta do agente, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. Esses óbices também incidem quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do § 9o do art. 129 do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006. Com base nas circunstâncias nas quais se desenvolveram os fatos, a Corte estadual reconheceu que ficou demonstrada a situação de vulnerabilidade da vítima perante o seu agressor, concluindo que a violência foi motivada na desigualdade de gênero. Enfatizou a "relação de hospitalidade íntima de afeto, como ocorrida no presente caso, já que vítima e réu nutriam relação amorosa, estando ele na casa daquela momentos antes da prática do delito em apreço", não sendo necessária a coabitação entre os envolvidos. 3. O pedido de aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III, alínea c, do Código Penal, à luz das alegações da defesa, também esbarra no óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ, tendo em vista que a instância antecedente consignou que "a atitude supostamente assumida pela ofendida, no sentido de que se recusou a sair do carro de propriedade do réu, não poderia ser enquadrada como injusta provocação suficiente a legitimar a atitude agressiva assumida pelo apelante, o qual, outrossim, deveria estar sob influência de violenta emoção, tal como exige o art. 65, inciso III, alínea c, do CP, o que não se comprovou". 4. A arguida nulidade decorrente da omissão, no acórdão recorrido, em analisar o documento que supostamente comprovaria "o elevado estado de ânimo vingativo da vítima", não foi debatida de forma específica na origem e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF. 5. Não prospera o pedido de abrandamento do regime semiaberto, pois "a folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato" (HC n. 475.694/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.800.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 6/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010